Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO SURPRESA. NORMA FUNDAMENTAL. VIOLAÇÃO.
1. A sentença que indefere a petição inicial por ausência de regularização processual proveniente de retificação do polo ativo sem intimação prévia pode ser impugnada por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.
2. A representação processual do espólio deve ser aferida de acordo com as especificidades do caso concreto em relação à existência de inventário.
3. O art. 10 do Código de Processo Civil consubstancia norma fundamental e visa à proteção do exercício do contraditório durante todo o curso do processo para a formação do convencimento, não só do Juízo de Primeiro Grau, mas de todas as eventuais instâncias recursais.
4. É vedada a prolação de decisões com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.
5. Apelação provida.